Tribunal: TJDFT
Processo: 0717021-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) 0717021-83.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ESPÓLIO DE DULCE LABOISSIERE REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA LABOISSIERE VILLELA DE ALBUQUERQUE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de impugnação do DF (id 42836927) ao cumprimento de sentença em que o credor requer o pagamento de R$ 3.348,03, referentes aos honorários advocatícios, fixados em 20 % do valor da rescisória, bem como da multa do CPC 974, parágrafo único (id 40367908). Alega, em suma, excesso de execução, por conta da inclusão do depósito prévio de cinco por cento sobre o valor da causa, bem como pela utilização do INPC na correção do débito, quando deveria ter sido aplicado o IPCA-E desde o vencimento de cada parcela até 08/12/21 e, após, a SELIC. Aponta como devido o valor de R$ 2.710,38. Em resposta (id 47823092), o credor assinala que a isenção do depósito não exime a Fazenda Pública do pagamento da multa no caso de improcedência da rescisória. Para tanto, cita o CPC 91, doutrina e julgado do STJ (AR 6.158, 2021). Quanto à atualização monetária, afirma que os cálculos observaram o dispositivo da decisão e o sistema de cálculos do Tribunal. 2. A Câmara, ao julgar improcedente a rescisória, fixou os honorários em 10% do valor atualizado da causa (ac. 1212643 - id 12460255). No julgamento do agravo em recurso especial, o STJ majorou os honorários, nos seguintes termos (id 39122499, p. 10): (...), não conheço do agravo, com fulcro nos arts. 932 e 1.042 do CPC, e majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do CPC. Não houve a definição de índice de correção monetária no título que transitou em julgado em 06/09/22 (id 39122500). No entanto, no julgamento do RE 870.947, fixou-se a seguinte tese vinculante para o Tema 810: "1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." Logo, o IPCA-E é considerado como o índice que melhor reflete a inflação, até 08/12/21, quando, em razão da EC 113/21, deve adotar-se a Selic a partir de 09/12/21. Quanto à multa cominada no CPC 974, § único, observa-se que o DF, autor da rescisória, é isento (CPC 968, § 1o) do recolhimento do depósito (caput) O credor sustenta que a isenção não exime o DF do pagamento da multa, a teor do que dispõe o CPC 91 e precedente do STJ em que beneficiário da gratuidade, embora dispensado do depósito prévio, foi, ao final sancionado nos termos do CPC 974, § único. Observe-se, porém, que o acórdão não determinou o pagamento pelo réu do valor equivalente ao deposito prévio não efetuado, tal como exigido pelo referido parágrafo único. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a doutrina de Araken de Assis Ação Rescisória, RB-7.19, livro eletrônico, 1a ed., Thomson Reuters, 2021.: “§ 29.o Efeitos do julgamento da rescisória 112. Conversão do depósito prévio em multa Em duas hipóteses, no juízo de inadmissibilidade e na improcedência da rescisória por unanimidade de votos dos integrantes do colégio julgador, deverá haver pronunciamento expresso acerca da conversão do depósito prévio em multa a favor do(s) réu(s) (art. 974, parágrafo único). (...). A conversão do depósito em multa não se afigura automática, posto que seja inexorável preenchidos os respectivos pressupostos; bem ao contrário, impõe-se disposição específica no acórdão que consubstanciará o julgamento colegiado. Para essa finalidade, o presidente da sessão tomará os votos a respeito dessa questão ou, ao menos, realizará breve consulta ao colégio e, inexistindo objeções, proclamará o inevitável resultado. Em caso de omissão a respeito da conversão do depósito em multa, cabem embargos de declaração;144 transitando em julgado a decisão omissa, resta entender que não ocorreu a reversão e o autor levantará, oportuno tempore, o depósito. Opinião muito credenciada, no direito anterior, sustentou que o destino do depósito é ope legis,145 independendo de provimento a respeito da conversão em multa. Por óbvio, a conspícua lição repercutiu na jurisprudência do STJ.146 Ora, a circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, passível de apreciação ex officio, não supre a ausência de pronunciamento, a exemplo do que acontece com o reembolso das despesas processuais (art. 82, § 2.o) e a condenação em honorários advocatícios (art. 85, caput). A tese de que se trata de efeito secundário da decisão,147 decorrendo da disposição legal e independentemente de resolução do tribunal,148 não condiz com o significado mínimo do art. 974, parágrafo único, porque expulsa da norma o sujeito e ignora o verbo nela empregado. Diz a regra, com efeito, que ‘o tribunal determinará a reversão’. A sustentação em contrário soa como argumento de oportunidade, solucionando a desatenção do advogado do réu, no julgamento, que não apontou a omissão do tribunal ou se valeu dos embargos de declaração para supri-la. E não é cabível, por analogia, a incidência do art. 85, § 18, relativo à omissão da condenação nos honorários da sucumbência ou ao seu valor, que excepciona a auctoritas rei iudicate e permite ao vencedor reclamar a verba por meio de ulterior ação autônoma, porque se cuida de regra excepcional e restrita aos honorários. Por conseguinte, somente ocorrerá a reversão em favor do réu mediante disposição explícita do colegiado.” O itálico não consta do original, salvo nas expressões latinas. Só esse fundamento já bastaria para excluir do cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à res judicata, a multa cominada no CPC 974, § único. No entanto, não custa acrescentar que, não obstante as críticas à isenção concedida à Fazenda Pública, “[à]s entidades isentas do depósito inicial também não se pode aplicar, afinal, a pena de multa, mesmo sendo a rescisória julgada improcedente” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil, III, item 679, p.883, 48a ed., Forense, 2016). No mesmo sentido leciona Leonardo Carneiro da Cunha (A Fazenda Pública em Juízo, p. 137, 20a ed. Forense, 2023): “Há quem defenda que a Fazenda Pública estaria dispensada do depósito para o ajuizamento da ação rescisória, mas não da multa em caso de inadmissibilidade ou improcedência por unanimidade de votos. Segundo esse entendimento, o depósito preliminar seria desnecessário, mas, vindo a rescisória a ser tida como inadmissível ou improcedente por unanimidade de votos, a Fazenda Pública deveria arcar com a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Não é essa a conclusão, porém, que se infere do texto do § 1° do art. 968 do CPC, segundo o qual o disposto no seu inciso II, ou seja, todo o disposto no inciso Il não se aplica à Fazenda Pública. Logo, ela não está sujeita nem ao depósito, nem à multa. Desse modo, a Fazenda Pública, em qualquer nível e sem qualquer distinção, está liberada do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, para o ajuizamento de ação rescisória, estando igualmente liberada da correspondente multa. Significa que a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações públicas beneficiam-se da regra, de sorte que tais entes não estão sujeitos à exigência do aludido depósito nem da correlata multa.” Atente-se, por fim, para a jurisprudência específica do STJ que, embora sob a luz do CPC-73, permanece atual: EMENTA PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. RESCISÓRIA. NULIDADE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MULTA CONTRA A FAZENDA. INAPLICABILIDADE. (...) 2. É descabida a fixação de multa por improcedência de ação rescisória ajuizada pela Fazenda, diante da presunção de que a Administração atua processualmente de forma legítima. 3. Recurso especial a que se dá parcial provimento para afastar a multa aplicada com base no art. 488, II, do CPC/1973, em razão da improcedência da rescisória. (2a T., REsp. 1.358.709, Min. Og Fernandes, julgado em 2018); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 485, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 38 DA LEI COMPLEMENTAR N.o 73/93. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE A PARTIR DA MP No 330/93 E DE SUAS REEDIÇÕES. PRECEDENTES. (...) 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido, apenas e tão-somente para afastar a condenação da Fazenda Pública no recolhimento da multa fixada no valor de 5% (cinco por cento) prevista no art. 488, inciso II, do Código de Processo Civil. (5aT., REsp. 782.015, Min. Laurita Vaz, 2009); EMENTA PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADA OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 485, V, CPC) - IMÓVEL FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE OS IMÓVEIS ADMINISTRADOS PELAS FORÇAS ARMADAS SE DESTINAM À OCUPAÇÃO DE MILITARES. CADASTRAMENTO E AQUISIÇÃO POR SERVIDORES CIVIS. DIREITO RECONHECIDO. PRETENDIDA RESCINDIBILIDADE DO JULGADO. CONTESTAÇÃO DOS REQUERIDOS ARGÜINDO PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ANÁLISE DE TESE JURÍDICA. PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E NA MULTA DO ART. 488, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS E AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (...) - A liberalidade conferida ao Poder Público do depósito prévio de 5% do valor da causa, a título de multa (art. 488, parágrafo único, CPC), resulta da presunção de que a Fazenda Pública não irá aforar lides temerárias. Assim, inviável a sua condenação na multa quando a ação por ela ajuizada for inadmissível ou julgada improcedente. Precedente deste Sodalício. - Preliminares rejeitadas e ação julgada improcedente, ficando condenada a União Federal ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do montante atribuído à causa. - Decisão por unanimidade de votos. (1a Seção, AR 419, Min. Franciulli Netto, 2001). Dessarte, com razão o DF ao alegar excesso de execução (R$ 637,65), devendo o cumprimento de sentença prosseguir para adimplemento do valor de R$ 2.710,38. Posto isso, julgo procedente a impugnação do DF para excluir da execução o valor de R$ 637,65, homologar o valor do cumprimento de sentença em R$ 2.710,38 e determinar a expedição da RPV, observada a ordem cronológica de pagamento. Arcará o credor com os honorários de sucumbência na impugnação que, em razão do baixo valor do excesso, fixo em R$ 710,38, na forma do CPC 85, § 8°. Expedida a RPV, observe a Secretaria o art. 3° da Portaria GPR 368/19. Brasília, 15/08/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator